Tribunal: CARF
Processo: 16707.002269/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PRAZO QUINQUENAL.
Conforme entendimento firmado pelo STF, na sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para compensação tributária é de cinco anos para as ações ajuizadas após início da vigência da Lei Complementar no 118/2005.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE SOMENTE QUANDO HOUVER SIDO RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO CRÉDITO.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, somente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legitimo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As parcelas não integrantes do salário de contribuição estão disciplinadas em rol taxativo no § 9° do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de horas extras e 1/3 de férias. Consequentemente, eventuais valores, recolhidos pela recorrente, não podem ser considerados pagamentos indevidos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%. CABIMENTO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002269/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE IELMO MARINHO PRE.MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS VIGÊNCIA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. PRAZO QUINQUENAL.
Conforme entendimento firmado pelo STF, na sistemática dos recursos
repetitivos, o prazo prescricional para compensação tributária é de cinco anos
para as ações ajuizadas após início da vigência da Lei Complementar no
118/2005.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE
MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de
mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem
preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente
político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o
Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de
recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total
devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
SOMENTE
QUANDO HOUVER SIDO RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, somente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legitimo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
E
HORAS
EXTRAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As parcelas não integrantes do salário de contribuição estão disciplinadas em
rol taxativo no § 9° do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002269/2010-93
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
horas extras e 1/3 de férias. Consequentemente, eventuais valores, recolhidos
pela recorrente, não podem ser considerados pagamentos indevidos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%. CABIMENTO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprova falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada de 150% calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 165/188) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) de fls.
150/161, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - DEBCAD no 37.252.478-8, consolidado em 5/5/2010, no montante de R$ 1.517.838,49, já
incluídos juros e multa de mora (fls. 2/12), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 13/17),
referente às contribuições sociais previdenciárias a cargo do sujeito passivo, correspondente à
glosa de valores indevidamente compensados, conforme declarado na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), referente às competências de fevereiro a julho
de 2009, bem como a respectiva multa devida pela conduta de declarar com falsidade.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 151/152):
Em desfavor do Interessado acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (AI)
37.252.478-8, cadastrado no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda
(COMPROT) sob o número 16707.002269/2010-93, atingindo o débito o valor total de
R$ 1.517.838,49 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais
e quarenta e nove centavos), consolidado em 05/05/2010.
O Autuado informou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) das competências de 02 a 07/2009
ter direto a compensações, as quais, conforme Relatório Fiscal (fls. 12/16), seriam
relativas a créditos decorrentes do recolhimento de contribuições incidentes sobre
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

remunerações de exercentes de mandato eletivo, cobradas com base na alínea 'h' do
inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, declaradas inconstitucionais.
No Relatório Fiscal é observado que o direito à compensação feita a partir de créditos
de tal tipo obedece a várias condições, como as expostas abaixo:
i) É de cinco anos o prazo de prescrição do direito à compensação;
ii) Devem ter sido declarados os exercentes de mandato eletivo em GFIP à época dos
fatos geradores, o que garante que o Município os considerava como segurados do
INSS, assim como antes da compensação deve ser feita a retificação, de forma a retirá-
los das GFIP.
iii) O valor das contribuições inconstitucionais declaradas em GFIP deve ter sido
efetivamente recolhido, sem o que não há que se falar em direito à compensação.
A Fiscalização também relatou ter constatado os seguintes fatos durante o procedimento
fiscal no Autuado:
1) Os valores relativos aos anos de 2003 e anteriores já haviam sido atingidos pela
prescrição quando se iniciou a compensação pelo Autuado, em 02/2009;
2) Para o período não atingido pela prescrição (01 a 09/2004), verificou-se a inclusão
em GFIP de prefeito e vice, totalizando R$ 6.000,00 por competência. Quanto aos
vereadores, apenas em 08/2004 eles tiveram suas remunerações declaradas. Nenhuma
dessas GFIP foi retificada posteriormente para exclusão dos exercentes de mandato
eletivo.
3) Não foi apresentada memória de cálculo pelo Autuado: o mesmo apenas mencionou
que as informações sobre as compensações foram repassadas por um determinado
escritório de advocacia. Também não foram apresentados documentos que pudessem
embasar a compensação de contribuições descontadas dos segurados.
4) Quando recebeu o Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 2 o Autuado realizou a
entrega de novas GFIP para o período de 02 a 07/2009, excluindo os valores objeto de
compensação.
O TIF n° 2 acima referido foi entregue ao Autuado em 27/04/2010, e abria prazo de
cinco dias úteis para entrega dos documentos nele solicitados: o prazo encerrou-se dia
05/05/2010, portanto.
Em virtude de tais fatos, procedeu-se à glosa e ao lançamento, que incluiu também a
multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei 8.212/1991, introduzido pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Autuado só veio a apresentar resposta ao TIF n° 02 em 11/05/2010, vários dias após a
expiração do prazo para tal. Nessa mesma data ele foi cientificado da lavratura do AI,
que havia sido enviado por via postal dias antes.
(...)
Segundo consta do Relatório Fiscal, na ação fiscal foram emitidos os seguintes
autos de infração (fl. 16):
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 7/5/2010 (AR de fl. 65), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 10/6/2010 (fls. 113/129), acompanhada de
documentos (fls. 130/147, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fls. 152/154):
(...) Procedeu então à entrega de impugnação em 10/06/2010, fls. 112/146, trazendo, em
síntese, as seguintes alegações:
a) Quanto às novas retificações das GFIP de 2009:
De fato, houve nova entrega de GFIP para as competências de 02 a 07/2009, excluindo
as informações relativas à compensação. Isso, no entanto, só ocorreu por conta da
iminência de bloqueio de CND e de retenção de valores do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). O Autuado foi forçado a adotar tal conduta, sendo que
posteriormente foi entregue nova leva de GFIP, reiterando as compensações.
b) Quanto ao prazo de prescrição:
A jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de que o prazo para
compensação ou restituição dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
indevidamente recolhidos antes da vigência da LC n° 118/2005 é de dez anos, seguindo
a tese dos cinco (anos para homologação) mais cinco (anos para prescrição), prazo esse
limitado a cinco anos após a entrada em vigor da referida Lei Complementar.
Isso porque o art. 4° da LC 118/2005 é inconstitucional, por autorizar a incidência de
novo comando legal a fatos pretéritos, como já decidido em sede de recurso repetitivo.
c) Quanto aos créditos dos agentes políticos:
Os créditos do Município são referentes a contribuições incidentes sobre remunerações
recebidas por agentes políticos e contribuições incidentes sobre parcelas indenizatórias,
não integrantes da base de cálculo do INSS: terço constitucional de férias e horas extras.
A própria Previdência já reconheceu serem indevidas as contribuições dos eletivos,
conforme Instrução Normativa 15/2006. Os períodos tidos como não declarados em
GFIP, ao contrário do afirmado pela DRF, foram corretamente pagos, por meio de
recolhimento direto ou parcelamento.
d) Quanto à incidência sobre o terço constitucional de férias:
O STF tem o firme entendimento de que não incide contribuição de natureza
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, desde o julgamento do RE
345.458/RS, dado que tal verba tem natureza compensatória/indenizatória, sendo que,
nos termos do art. 201, § 11, da Constituição, somente as parcelas incorporáveis ao
salário do servidor sofrem a incidência de contribuição para fins de aposentadoria.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

O STJ manteve o entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais de que não incide tal tipo de contribuição sobre o terço de
férias, sendo que o mesmo entendimento tem o Tribunal Regional Federal da 5a Região.
e) Quanto à incidência sobre as horas-extras:
Da mesma forma que o terço constitucional de férias, o adicional de horas-extras não se
incorpora ao salário do servidor, não se prestando, portanto, a ser base de cálculo das
contribuições para a aposentadoria, como vem sendo reconhecido nos tribunais.
f) Quanto aos parcelamentos e a possibilidade de compensação:
A compensação pode abranger pagamentos feitos de forma tradicional ou através de
parcelamentos, não havendo restrições legais a isso.
Caso os recolhimentos não sejam compensados pelo sujeito passivo, somente seria
possível a sua compensação de oficio. Entretanto, não se pode considerar o contribuinte
em débito enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, como
reconhecido pela jurisprudência do STJ.
Resta claro que a IN SRF 600/2005 extrapolou os limites legais, pois a compensação só
pode ser feita com débitos vencidos e exigíveis do contribuinte. Ademais, a IN
SRF/SRP 629/2006, mais recente, sequer fala em tal possibilidade.
Logo, constitui-se uma faculdade do contribuinte requerer o ressarcimento dos valores
indevidos incluídos em parcelamento especial ou a sua compensação com outros
débitos, não sendo admitido que a própria-RFB proceda à compensação de oficio.
g) Quanto à retificação das GFIP:
As GFIP que incluíram as contribuições indevidas estão sendo devidamente retificadas.
A demora decorre da dificuldade em transformar arquivos físicos mais antigos, como de
1999 e 2000, em arquivos digitais compatíveis com o programa gerador da GFIP.
Ademais, observe-se que a retificação das GFIP constitui obrigação acessória, não
podendo condicionar a homologação das compensações, como reconhecido na
jurisprudência.
h) Quanto às cotas dos segurados:
No AI a DRF informa que não ficou demonstrado que o Autuado tivesse autorização
para se compensar dos valores descontados dos segurado. Tal afirmação é
desnecessária, haja vista que só foi feita a compensação com a cota patronal das
contribuições.
Junto com as razões da impugnação foram trazidos aos autos os seguintes documentos:
i) Procuração;
ii) 'PLANILHA DE CRÉDITOS — VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA' ;
iii) 'PLANILHA ESTIMATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS —
AGENTES POLÍTICOS — BASE DE CÁLCULO'; e
iv) Comprovantes de entrega das GFIP de 02 a 07/2009.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/REC, em sessão de 7 de dezembro de 2010, no acórdão no 11-
32.192, julgou a impugnação improcedente (fls. 150/161), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 150):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES DE ELETIVOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

Para devolução dos valores recolhidos com base no art. 12, I, 'h', da Lei 8.212/91 é
imprescindível que o órgão público providencie a retificação das declarações em que os
detentores de mandatos eletivos foram incluídos como segurados da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para compensação de contribuições de natureza previdenciária
recolhidas indevidamente, contado a partir do recolhimento.
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA
São devidas as contribuições para o INSS sobre o adicional de um terço de férias pago
na vigência da relação de trabalho.
HORAS EXTRAS. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA
Os valores pagos a título de horas extras integram a base de cálculo das contribuições
para o INSS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 16/2/2011 (AR de fl.
163) e interpôs recurso voluntário (fls. 165/188), em 16/3/2011 conforme cópia do envelope com
carimbo dos Correios (fl. 164), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, de forma sintetizadas, nos seguintes termos : i) da nova
retificação das GFIPs deste auto de infração; ii) da prescrição decenal, correta interpretação da
Lei Complementar no 118 de 2005; iii) do crédito dos agentes políticos; iv) do crédito das
parcelas indenizatórias; v) da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias; vi) da não incidência de contribuição previdenciária sobre as horas
extras; vii) dos parcelamentos realizados pelo município - possibilidade de compensação e viii)
da retificação das GFIPs. Ao final requereu: a) o acolhimento de todos os argumentos do
Recorrente e b) a reforma do Acórdão recorrido, no sentido de se homologar integralmente o
valor compensado pelo Município de Ielmo Marinho — RN nas competências 2/2009 a 7/2009,
de acordo com crédito demonstrado pela documentação que foi apresentada em sede de
impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/17):
 O lançamento é derivado de glosa de valores compensados indevidamente
pelo contribuinte, no período de 2/2009 a 7/2009, das contribuições
previdenciárias relacionadas aos valores pagos aos agentes eletivos (Prefeito,
Vice- Prefeito, Vereadores), no período de 1/2/1998 a 18/9/2004, dia anterior
à entrada em vigor da Lei no 10.887 de 2004 (editada após a EC no 20/98),
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

face a declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
artigo 12, I, "h" da Lei no 8.212 de 1991.
 O direito de pleitear a restituição/compensação está sujeito ao prazo
prescricional de cinco anos (05) contados da data do pagamento indevido, nos
termos do artigo 168, I da lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional).
Considerando que o contribuinte iniciou a compensação em 2/2009,
constatou-se a prescrição em relação aos pagamentos efetuados até o dia
31/1/2004, restando não prescritos
eventuais
créditos
relativos às
competências de 1/2004 a 9/2004.
 Foram inseridas as remunerações pagas ao Prefeito e Vice-Prefeito no período
de 1/2004 a 9/2004 em GFIP, no valor de R$ 4.000,00 e R$ 2.000,00
respectivamente, conforme anexo I.
 Quanto aos Vereadores houve a inclusão em GFIP das remunerações pagas
apenas na competência 8/2004, conforme anexo II.
 Não foi realizada a retificação das GFIPs para exclusão dos agentes políticos e
 Não foi apresentada a declaração dos exercentes de mandato eletivo e nem
memória de cálculo das compensações efetuadas.
A princípio, delineia-se oportuno lembrar que a Lei no 9.506 de 19971 incluiu o
exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal (desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social) no rol de empregados segurados obrigatórios da Previdência
Social. No entanto o Senado Federal editou a Resolução no 26 de 21/6/2005, suspendendo a
eficácia da norma acima, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal , nos autos do Recurso Extraordinário no 351.717-1 –
Paraná, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO No 26, DE 2005
Suspende a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no 8.212, de 24
de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no 9.506, de 30 de
outubro de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no 9.506,
de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
351.717-1 - Paraná.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 21 de junho de 2005

1 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social; (Incluída pela Lei no 9.506, de 30.10.97) (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal
no 26, de 2005)
(...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

A decisão do RE 351.717-1/PR foi no sentido de que não poderia a lei criar figura
nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no artigo 195, II
da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela EC n° 20/1998.
A partir de 19/9/2004 entrou em vigor a Lei n° 10.887 (editada após a EC no
20/98) novamente prevendo que o exercente de mandato eletivo não vinculado a Regime Próprio
é segurado obrigatório do RGPS como empregado.
Assim, entre outubro/1997 a setembro/2004, é inconteste a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
Como visto anteriormente, a fiscalização apontou os motivos ensejadores da glosa
das compensações efetuadas pelo Recorrente, motivos estes que foram ratificados pela decisão
de primeira instância.
Em sede de recurso voluntário, conforme aduzido em linhas pretéritas, os
argumentos do Recorrente são idênticos aos apresentados por ocasião da impugnação, razão
pela qual, utilizo-me da faculdade do artigo 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para
transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida,
mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 154/161):
(...)
Do prazo de prescrição
O prazo para requerer a restituição de valores recolhidos indevidamente aos cofres da
Previdência, aplicável também ao instituto da compensação, é dado pelo art. 168, I, do
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
O art. 3° da Lei Complementar 118/2005, por sua vez, tornou explícita a definição de
data de extinção do crédito:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art 168 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida
Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966— Código Tributário Nacional.
Vê-se que a Lei não deixa margem à dúvida quanto ao fato de que a contagem do prazo
prescricional se inicia com o recolhimento indevido e, apesar dos entendimentos em
contrário, tal norma é interpretativa — e, em conseqüência, aplica-se a fatos pretéritos
— tanto que o art. 4o faz referência expressa ao art. 106, I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Logo, como o Autuado passou a declarar o direito à compensação nas GFIP das
competências 02/2009 e posteriores, não poderia ter efetuado a compensação de
supostos recolhimentos indevidos feitos para as competências de 2003 e anos anteriores,
como já alertado no Relatório Fiscal, salvo se comprovado ter sido o recolhimento feito
com atraso, dentro do prazo ainda não atingido pela prescrição, mas tal comprovação
também não foi feita pelo Autuado.
Por fim, quanto às decisões judiciais citadas na impugnação que tratam desse e de
outros pontos, elas foram emitidas em processos nos quais o Autuado não é parte.
Logo, elas não se aplicam às relações entre o Autuado e o Fisco.
Especificamente quanto a decisões emitidas em recurso repetitivo, além do já dito
acima, cabe informar que, ao contrário do que advoga o Autuado, tal tipo de decisão não
vincula nem mesmo o Judiciário, dado que o § 8o do art. 543-C do Código de Processo
Civil, incluído pela Lei 11.672/2008, prevê expressamente a possibilidade de os
tribunais regionais federais divergirem do STJ:
Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste
artigo.
§ 1o Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos
representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior
Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais
sobrestados na origem:
1- terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o
acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
§ 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão
divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do
recurso especial.
Da incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias
O Autuado questiona a incidência de contribuições sobre o adicional de 1/3 (um terço)
de férias previsto na Constituição Federal, pago durante a vigência da relação de
trabalho.
A legislação previdenciária é clara quanto à incidência de contribuição sobre estas
verbas: o conceito de salário-de-contribuição de empregados, trazido pela Lei
8.212/1991 em seu art. 28, assim como a descrição da base de cálculo das contribuições
de empresas e entidades equiparadas, trazido pelo art. 22 da mesma Lei, são abrangentes
o suficiente para abarcar qualquer valor recebido pelo segurado, a qualquer título.
Dessa forma, apenas as parcelas expressamente excluídas do conceito de salário-de-
contribuição pelo § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 estão fora da incidência das
contribuições, sendo que dentre elas não se encontra o adicional em questão. O
Regulamento da Previdência Social (RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999)
trouxe expresso tal entendimento no § 4o do art. 214:
§4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

Quanto às decisões judiciais citadas na impugnação, todas tratavam da contribuição
sobre o adicional de férias pago a servidores públicos vinculados a regime próprio de
previdência social (RPPS), previsto no art. 40 da Constituição, e não das contribuições
incidentes sobre o adicional pago a segurados do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Logo, as decisões não se aplicam ao julgamento das contribuições para o
RGPS.
Grosso modo, o entendimento do STF é o de que não incide contribuição sobre verba
que não se incorpora ao salário de servidor público vinculado a RPPS para fins de
aposentadoria. Tal Tribunal entende que o adicional tem por finalidade permitir ao
trabalhador "reforço financeiro neste período", conforme voto do RE 345.458, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJ 11/03/2005.
Tal decisão — a qual, ressalte-se, não trata especificamente da incidência de
contribuições sobre o terço de férias — passou a ser usada como precedente de que a
natureza do terço de férias recebido pelos servidores públicos vinculados a regime
próprio seria indenizatória, não se incorporando ao salário nem, portanto, tendo a
característica de 'vantagem permanente' que o § 1° do art. 4° da Lei 10.887/2004 exige
para inclusão na base de cálculo das contribuições:
Art. 4°A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes
da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do
respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento),
incidente sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os
adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:
Independente do acerto ou não de tal decisão em relação a servidores vinculados a
RPPS, o fato é que ela não se aplica aos funcionários vinculados ao RGPS, seja porque
as Leis nas quais ela foi embasada (Lei 10.887/2004 e as que ela sucedeu: 9.630/1998 e
9.783/1999) não se aplicam ao RGPS, seja porque a própria razão de ser da decisão — a
não contagem do terço de férias para fins de aposentadoria — igualmente não se aplica
às aposentadorias concedidas pelo INSS.
Isso porque quando o empregador preenche a GFIP não faz distinção entre o adicional
de férias, as férias e os outros valores recebidos pelo segurado: tais rubricas são
informadas de forma englobada (apenas a parcela referente ao 13° salário é que é
informada a parte), conforme item 4.2, 'a', do Capítulo III do Manual da GFIP, aprovado
pela Instrução Normativa da Secretaria de Receita Previdenciária (IN SRP) n° 9, de
24/11/2005, DOU de 25/11/2005, e alterações posteriores.
Nem poderia ser de outra forma, dado que a Lei 8.212/1991 deixa claro que tais rubricas
são todas integrantes do salário-de-contribuição.
A informação que chega aos bancos de dados da Previdência sobre o valor recebido
pelo segurado, portanto, não faz distinção entre terço de férias e demais rubricas
recebidas pelo mesmo. Logo, o terço de férias é levado em conta na hora do cálculo da
aposentadoria do segurado e dos demais benefícios, conforme § 1° do art. 225 do RPS:
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
Da incidência de contribuições sobre as horas-extras
Considerações equivalentes às acima feitas para o adicional de férias também podem ser
feitas para os valores recebidos a título de horas-extras: elas não se incorporam, para
fins de aposentadoria, ao salário do servidor público vinculado a regime próprio, como
os que moveram as ações judiciais citadas na impugnação.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

Para o segurado do INSS, qualquer parcela destinada a retribuir o trabalho que não
tenha sido excepcionada pelo art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991, integra o salário de
contribuição, conforme inciso I do mesmo artigo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
A relação do art. 28, § 9o é exaustiva ("Não integram o salário-de-contribuição para os
fins desta Lei, exclusivamente”), e dela não constam as horas-extras. Logo, tal tipo de
verba integra o salário-de-contribuição, para todos os fins.
Dos parcelamentos
O Autuado advoga ser faculdade do contribuinte requerer o ressarcimento de valores
indevidos incluídos em parcelamento especial, ou a sua compensação com outros
débitos, não se admitindo que a própria RFB proceda à compensação de oficio.
Ocorre que, como visto, o direito à compensação/restituição abrange apenas os
recolhimentos de contribuições relacionadas ao artigo 12, I, alínea 'h', da Lei
8.212/1991, abaixo transcrita, que não tenham sido atingidos pela prescrição. Nesse
caso específico, apenas as contribuições patronais, dado que o próprio Autuado informa
não ter feito compensação com contribuições descontadas dos segurados.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
1- como empregado:
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Alínea acrescentada pela Lei
n°9.506, de 30.10.97)
Note-se a redação de tal alínea: ela trata de exercente de mandato eletivo, e não de
'agente político', expressão usada incorretamente na impugnação. O conceito de
exercente de mando eletivo é mais restrito que o de agente político, como deixa claro o
inciso XI do art. 37 da Constituição, ao tratar dos vencimentos "dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos".
No caso desse tipo de contribuição ter sido incluído em parcelamento o que deve ser
feito é simplesmente solicitar a retificação do parcelamento, caso em que essas
contribuições serão excluídas e os pagamentos já feitos que tenham sido eventual e
inicialmente apropriados a elas serão redirecionados para outras contribuições, cabendo
à RFB decidir sobre a imputação do pagamento, conforme art. 163, caput, do CTN1.
(1 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em
que enumeradas:)
Apenas no caso de parcelamento já liquidado é que se pode falar em direito a
restituição/compensação.
No caso sob exame, porém, o Autuado sequer provou ter incluído tal tipo de
contribuição em parcelamento, e não há como reconhecer direito à compensação com
base em alegações vagas e desacompanhadas das respectivas provas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

Quanto à possibilidade ou não de a RFB usar valores recolhidos indevidamente para
quitar parcelamentos de oficio, não vejo motivo para tal discussão, haja vista não ter
sido reconhecido nenhum direito de crédito para o Autuado.
Da necessidade de retificação das GFIP
Quanto à exigência de retificação das GFIP, ela consta da Portaria MPS 133/2006 e do
art. 6.° da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária (IN SRP) 15, de
12/09/2006 (DOU de 18/09/2006), abaixo transcrito:
Art. 6° É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 30 compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1°
observadas as seguintes condições:
I- a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1° a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Nova redação dada pela IN RFB N° 909, DE 14/01/2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei n°8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título
de substituição; (Nova redação dada pela IN RFB N° 909, DE 14/01/2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se referem os
valores pagos com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991
acrescentada pelo§ 1o do art. 13 da Lei n°9.506, de 1997; e
De notar que tal Portaria continua plenamente em vigor, conforme art. 48 da Lei 11.457,
de 16/03/2007:
Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e dos atos normativos e
administrativos editados:
I - pela Secretaria da Receita Previdenciária;
II - pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração
das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei;
Sem a correção das GFLP não há como deixar de cobrar os respectivos valores do ente
que os declarou, dado que as contribuições declaradas fazem surgir para o segurado e
seus dependentes o direito às prestações da Previdência previstas na Lei 8.213, de
24/07/1991, conforme § 1o do art. 225 do RPS:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecido, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

(...)
§ 2oAs informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
Tal norma do RPS tem como base o art. 32, inciso IV e § 2° da Lei 8.212/1991, em suas
diversas redações:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (redação original, inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela
Medida Provisória IP 449, de 2008)
IV— declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgCios, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
(...)
§ 2° As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão
como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10.12.97).
§2o A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
2008)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
Vê-se que a declaração em GFIP está longe de ser 'mera obrigação acessória', dado que
ela não só gera obrigações para o INSS, como também configura confissão de dívida.
Logo, sem a retificação das GFIP, independentemente dos outros requisitos, não há
como deferir qualquer restituição ou compensação de valores nelas incluídos, e não foi
trazida nenhuma prova de que as GFIP relativas a valores não atingidos pela prescrição
tenham sido retificadas. A (pseudo)justificativa de que a demora seria decorrente do
trabalho em preparar os respectivos arquivos em meio digital não tem base legal
nenhuma, não podendo, em conseqüência, ser aceita, além de ser pouco crível, haja
vista terem decorrido mais de dois anos entre a edição da Portaria MPS 15/2006 e a
inserção da declaração de compensação nas GFIP de 2009.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

(...)
Apesar do Relatório Fiscal e da própria decisão da DRJ ressaltarem a importância
da apresentação da declaração dos exercentes de mandato eletivo2 e da memória de cálculo das
compensações efetuadas, com o recurso apresentado o Recorrente somente replicou seus
argumentos, não trazendo à colação os documentos referidos.
Quanto à necessidade de retificação da GFIP apontada pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, não seria, por si só, motivo suficiente para afastar a
compensação efetivada pelo Recorrente se tivesse havido o reconhecimento por parte da
fiscalização da existência de contribuições indevidas. Neste sentido, pertinente a reprodução do
seguinte excerto do voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no acórdão no
2201-003.998 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
(...)
Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é suficiente para
afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que há reconhecimento por
parte da própria autoridade lançadora acerca da existência de contribuições indevidas e,
consequentemente, do crédito pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o
crédito e ensejar a consequente glosa da compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso o
contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a
GFIP, mas não reputo este dever como determinante para que seja deferida a
compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da compensação
apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos
apurados. Ao meu ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas
jamais obstar a utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da
legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista para
a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma

2 INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 15, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006 - DOU DE 18/9/2006, vigente à
época dos fatos:
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar os valores pagos à Previdência
Social com base no dispositivo referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
(...)
§ 1° O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados do exercente de mandato eletivo e
efetivamente recolhidos, desde que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período não será
computado no seu tempo de contribuição para efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, conforme modelo constante do Anexo 1 desta Instrução Normativa; e
II - possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma procuração por instrumento particular, com
firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação, conforme modelo constante do Anexo II desta Instrução Normativa.
§ 2° Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao disposto no § 1°, os valores compensados
serão glosados.
§ 3° Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a guarda do ente federativo para exibição à
fiscalização da SRP, quando solicitados.
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

obrigação acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive
pela própria autoridade lançadora.
(...)
Em virtude dessas considerações, não podem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente.
Da Multa Isolada Aplicada sobre a Compensação Indevida
A autoridade fiscal entendeu que a entrega de GFIP com informações falsas, no
caso, com inserção de crédito inexistente (compensações), resultou em supressão/redução de
contribuições previdenciárias devidas, ensejando dessa forma a aplicação de Multa Isolada,
prevista no § 10, artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, incluído pela Lei no 11.941 de 2009.
Note-se que a aplicação da multa isolada foi fundamentada na compensação de
valores realizada sem a comprovação do efetivo recolhimento indevido; ausência de ação
judicial que garanta ao sujeito passivo as compensações efetuadas e descumprimento dos
requisitos normativos para ter direito a eventual crédito tributário.
Na dicção do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, ele estará sujeito à multa de 150% (vide abaixo).
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de falsidade
de declaração, sem mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
na conduta do contribuinte.
No caso concreto a conduta do contribuinte em relação às compensações
efetuadas estava pautada na sua interpretação a respeito da matéria, procurando extinguir
indevidamente parte dos débitos apurados e confessados mediante o aproveitamento de créditos
que não logrou comprovar, trazendo o resultado esperado e pretendido, qual seja, deixar de pagar
tributo.
Se não há nenhuma dúvida de que as GFIP’s entregues pelo Município veicularam
informações sabidamente falsas, não há que se falar em redução da penalidade ou até mesmo de
extinção da penalidade.
São inúmeros os Acórdãos do Conselho Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que
se posicionam pela manutenção da aplicação da multa isolada diante da comprovação de
falsidade da declaração, dentre os quais, a título ilustrativo, selecionamos as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/09/2010
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002269/2010-93

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo
Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são comprovados.
Recurso Especial do Procurador provido.
(Acórdão no 9202003.777 – 2a Turma CSRF Sessão de 16 de fevereiro de 2016)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
(Acórdão no 9202006.885 2a Turma CSRF Sessão de 23 de maio de 2018)
De aduzir-se, em conclusão, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital